Tribunal: STF
Processo: MS 39366
Classe: MS
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-09-11
Data de publicação: 2023-09-11

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de mandado de segurança impetrado pela Defensoria Pública do Estado de São Paulo contra decisão proferida nos autos da Reclamação 61.480/SP, de relatoria do Ministro André Mendonça, que indeferiu pedido liminar.



    A impetrante narra, em síntese, que propôs reclamação constitucional contra decisão exarada em reclamação trabalhista, que determinou a imissão de posse em imóvel onde morariam “dezenas de pessoas a cerca de no mínimo 12 anos”, a despeito de pedidos em sentido contrário formulados.



    Relata que, distribuída a reclamação neste Supremo Tribunal Federal, o eminente Relator indeferiu pedido liminar de suspensão da imissão de posse:



    “sob o argumento que 1) a ADPF 828 paradigma foi proferida para regular e proteger o direito à vida, e não a política habitacional do país; 2) que a decisão referendada impõe aos Tribunais de Justiça e aos Tribunais Regionais Federais o dever de criar “Comissão de Conflitos Fundiários”, sendo que a decisão proferida pelo Tribunal Regional do Trabalho não se encontra protegida pela ADPF nº 828; 3) observou a principiologia que regeu o julgado paradigma, ao adotar diversas medidas visando à composição pacífica dos interesses em conflito”. (documento eletrônico n. 1, p. 12)



    Afirma que, em face da decisão, interpôs agravo interno e que busca, “por meio deste Mandado de Segurança atribuição do efeito suspensivo (ATIVO), em razão do fumus boni iuris e da comprovação do prejuízo de difícil reparação (periculum in mora)”. 



    Aduz que a decisão recorrida é passível de recurso, porém, sem efeito suspensivo, indicando a seu favor o art. 1.021 do Código de Processo Civil e art. 317, § 4º, do Regimento Interno desta Suprema Corte.



    Nesse sentido, argumenta que:



    “O prosseguimento da incursão da imissão na posse e demolitória trará danos irreparáveis aos moradores, pois além de afrontar a decisão do E. Supremo Tribunal Federal, inviabiliza, em sede de conciliação pela Comissão Regional de Soluções Fundiárias, a discussão sobre o pedido de regularização urbanística protocolado junto ao Município – tendo prioridade frente à remoção, como exaustivamente descrito na Reclamação”. (documento eletrônico n. 1, p. 20)



    Postula, ao final:



    “1) a concessão de medida liminar, inaudita altera par, para atribuir efeito suspensivo (ATIVO) ao Recurso de Agravo Regimental e, com isso, suspender a imissão na posse da arrematante contra dezenas de pessoas que moram a cerca de 12 anos na área objeto dos autos.



    (...)



    5) Ao final, confirmando a liminar, seja atribuído efeito suspensivo (ATIVO) ao Recurso de Agravo Regimental, para suspender a imissão na posse, determinando o processamento regular da Reclamação Constitucional”. (documento eletrônico n. 1, p. 26-27)



    É o relatório. Decido.



    O presente mandado de segurança comporta julgamento imediato, em vista da inadmissibilidade do remédio no caso, como autoriza o art. 21, § 1º, do Regimento Interno desta Suprema Corte.



    A impetrante busca rever decisão proferida por Ministro do Supremo Tribunal Federal, que indeferiu pedido de medida liminar para suspender imissão de posse em imóvel com dezenas de moradores.



    Como apontado na própria inicial, o mandado de segurança tem por objeto decisão suscetível a recurso previsto na legislação processual, tanto que fora manejado pela impetrante. 



    Nesse sentido, revela-se inviável o presente remédio constitucional, nos termos da Súmula 267 do Supremo Tribunal Federal (“Não cabe mandado de segurança contra ato judicial passível de recurso ou correição”). 



    Conforme reiterada jurisprudência desta Suprema Corte, mandado de segurança não se presta a substituir recurso ou para atribuir efeito suspensivo a recurso interposto em outra via. Destaco, nessa linha de entendimento, o seguinte precedente:



    PROCESSUAL CIVIL. MANDADO DE SEGURANÇA CONTRA ATO JUDICIAL. DESCABIMENTO COMO SUCEDÂNEO DO RECURSO PRÓPRIO. DESCABIMENTO PARA A ATRIBUIÇÃO DE EFEITO SUSPENSIVO A RECURSO INTERPOSTO EM OUTRO MANDADO DE SEGURANÇA. AGRAVO DESPROVIDO. 1. Segundo a jurisprudência do STF, não cabe mandado de segurança contra ato judicial sujeito a recurso (Súmula 267/STF), nem é meio processual apropriado para a impugnação de decisão do próprio Tribunal ou para a atribuição de efeito suspensivo a recurso interposto em outro mandado de segurança. 2. Agravo regimental desprovido.



    (MS 32508 AgR/DF, Rel. Min. Teori Zavascki, Tribunal Pleno, DJe de 25/3/2014)



    No que concerne ao pedido formulado pela autora, de atribuição de efeito suspensivo a agravo regimental, observo que o pleito encontra óbice no art. 317, § 4º, do Regimento Interno desta Suprema Corte, que, inclusive, tem recusado pretensões semelhantes, com fundamento naquele dispositivo. Confira-se:



    AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 26.06.2018. MUNICÍPIO DE DIADEMA. AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. VÍCIO DE INICIATIVA. INOCORRÊNCIA. LEI MUNICIPAL 3.310/2013 QUE ALTEROU A LEI MUNICIPAL 1.688/98. ORGANIZAÇÃO DO SERVIÇO PÚBLICO DE TRANSPORTE COLETIVO. INTERESSE LOCAL PREPONDERANTE. COMPETÊNCIA DO MUNICÍPIO. ART. 30, V, DA CF. PRECEDENTES. PRETENSÃO DE EFEITO SUSPENSIVO NESTA SEDE RECURSAL. INVIABILIDADE. ART. 317, § 4º, DO RISTF. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1. É constitucional a Lei Municipal 3.310/2013, que alterou a Lei Municipal 1.688/98, a qual proibiu motoristas de transportes coletivos de acumularem as funções de cobradores, tendo em vista que compete aos municípios legislarem sobre organização do serviço público de transporte coletivo em razão do preponderante interesse local envolvido. Precedentes. 2. É vedada, em regra, a concessão de efeito suspensivo nesta sede recursal, nos termos do art. 317, § 4º, do RISTF. Além disso, não há motivo excepcional, na hipótese em análise, para conferi-lo. 3. Agravo regimental a que se nega provimento, com previsão de aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC.



    (ARE 1109932 AgR, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe de 22/11/2018)



    AGRAVO REGIMENTAL NA AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. CRIAÇÃO DO MUNICÍPIO DE PINTO BANDEIRA/RS. AÇÃO JULGADA PREJUDICADA PELA EDIÇÃO SUPERVENIENTE DA EMENDA CONSTITUCIONAL N. 57/2008. ALEGAÇÃO DE CONTRARIEDADE À EMENDA CONSTITUCIONAL N. 15/1996 E DEFINIÇÃO DA SITUAÇÃO JURÍDICA POR MEIO DA DECISÃO CAUTELAR. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. 1. Nos termos do art. 317, § 4º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, o agravo regimental não tem efeito suspensivo. 2. A Lei n. 11.375/1999 do Rio Grande do Sul é ato normativo existente e autônomo, pelo que pode ser objeto de ação direta de inconstitucionalidade. 3. Decisões cautelares têm caráter precário e provisório, necessariamente substituídas por decisões finais definitivas. 4. Com o advento da Emenda Constitucional n. 57/2008, foram convalidados os atos de criação de Municípios cuja lei tenha sido publicada até 31.12.2006, atendidos os requisitos na legislação do respectivo estado à época de sua criação. 5. A Lei n. 11.375/1999 foi publicada nos termos do art. 9º da Constituição do Estado do Rio Grande do Sul, alterado pela Emenda Constitucional n. 20/1997, pelo que a criação do Município de Pinto Bandeira foi convalidada. 6. Agravo regimental ao qual se nega provimento.



    (ADI 2381 AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Tribunal Pleno, DJe de 11/4/2011)



    Esclareço, ainda, que a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é firme no sentido de reconhecer a inadmissibilidade de mandados de segurança contra atos de Ministros desta Suprema Corte, excetuadas hipóteses de teratologia ou manifesta ilegalidade, o que, todavia, não se coloca nestes autos.



    Cito, a propósito, os seguintes julgados desta Corte:



    Direito processual civil. Agravo interno em mandado de segurança. Ato jurisdicional. Cabimento. 1. Mandado de segurança impetrado contra decisão monocrática proferida no RE 970.763. De acordo com a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, não cabe mandado de segurança contra ato jurisdicional passível de recurso ou ação rescisória (Súmula 267/STF), salvo hipótese de inequívoca teratologia, o que não é o caso dos autos. Precedentes. 2. Agravo a que se nega provimento por manifesta improcedência, com aplicação de multa de 2 (dois) salários mínimos, ficando a interposição de qualquer recurso condicionada ao prévio depósito do referido valor, em caso de decisão unânime (CPC/2015, art. 1.021, §§ 4º e 5º, c/c art. 81, § 2º).



    (MS 36572 AgR/SC, Rel. Min Roberto Barroso, Tribunal Pleno, DJe de 10/3/2021)



    AGRAVO INTERNO EM MANDADO DE SEGURANÇA. ATO COATOR. ATO DE MINISTRO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. HIPÓTESE DE NÃO CABIMENTO DO WRIT. AUSÊNCIA DE EXCEPCIONALIDADE CONDUCENTE À ADMISSÃO DA AÇÃO MANDAMENTAL. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. A jurisprudência deste Tribunal é invariável ao afirmar o descabimento de mandado de segurança contra atos provenientes de seus órgãos colegiados ou mesmo de seus membros, individualmente, no exercício da prestação jurisdicional, porquanto impugnáveis somente pelos recursos próprios ou pela via da ação rescisória, como consectário do sistema processual. Precedentes do Plenário: MS 28.635 AgR, Relator Min. Teori Zavascki, DJe 19.08.2014; MS 28.097 AgR, Relator Min. Celso de Mello, DJe 01.07.2011; MS 25.070 AgR, Relator Min. Cezar Peluso, DJe 08.06.2007, e MS 21.734 AgR, Relator Min. Ilmar Galvão, DJ 15.10.1993. 2. In casu, o writ foi manejado contra ato de Ministro desta Suprema Corte que inadmitiu petição protocolada posteriormente ao trânsito em julgado do processo. 3. Consectariamente, o caso concreto não caracteriza excepcionalidade flagrante que pudesse justificar a admissão do mandado de segurança contra ato de Ministro do Supremo Tribunal Federal, máxime à luz do firme posicionamento desta Corte no sentido da absoluta impossibilidade de utilização da via mandamental como sucedâneo recursal. 4. Agravo interno a que se NEGA PROVIMENTO.



    (MS 36403 AgR/SP, Rel. Min. Luiz Fux, Tribunal Pleno, DJe de 29/5/2019)



    DIREITO CONSTITUCIONAL. AGRAVO INTERNO EM MANDADO DE SEGURANÇA. ATO DE MINISTRO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. DESCABIMENTO. 1. A jurisprudência atual e majoritária do Supremo Tribunal Federal não admite a impetração de mandado de segurança contra ato das Turmas, do Plenário ou de Ministra(o) desta Corte, salvo nas hipóteses de teratologia, ilegalidade ou abuso flagrante. Precedentes. 2. A ausência de apreciação de requerimento de acesso aos autos de inquérito, quando ainda há diligências em curso, não implica flagrante ilegalidade ou abuso a justificar a impetração do mandamus. 3. Agravo interno a que se nega provimento.



    (MS 38751 AgR/DF, Rel. Min. Roberto Barroso, Tribunal Pleno, DJe de 11/1/2023)



    No mesmo sentido, registro os seguintes precedentes: MS 38286 AgR/DF, Rel. Min. Edson Fachin, Tribunal Pleno, DJe de 22/7/2022; MS 39223 AgR/AM, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe de 14/8/2023.



    Dessa forma, é manifesta a inadmissibilidade do presente mandado de segurança, seja porque veicula pretensão de atribuição de efeito suspensivo a recurso interposto em outra via processual, seja porque busca rever decisão de Ministro do Supremo Tribunal Federal, sem demonstrar a existência de teratologia ou abuso flagrante, como indicado nos julgados precitados.



    Ante o exposto, nego seguimento a este mandado de segurança, nos termos do art. 10, da Lei federal n. 12.016/2009.



    Publique-se.



    Brasília, 11 de setembro de 2023.



Ministro Cristiano Zanin



Relator